Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017288-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADOS:- MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ e outros
Agravo de Instrumento n. 1017288-63.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
O agravante alega que os agravados não atenderam aos requisitos dos artigos 113 e seguintes do CPC, porque não demonstraram situação jurídica que pudesse permitir a constituição do litisconsorte “unitário”, pois são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações.
Argumenta que os agravados não comprovaram o exercício das atividades rurais há mais de dois anos como determinam os artigos 48, caput e 51, inciso V, da LRE.
Aduz que seu crédito foi constituído com as pessoas físicas, sujeitas ao regime civil à época já que não tinham inscrição na Junta Comercial.
Acrescenta que não há como considerar que créditos concedidos observando a regulação referente à pessoa física sejam posteriormente transmudados em créditos típicos à pessoa jurídica, como requerem os Agravados.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
Recentemente foi julgado o AI n. 1011075-41.2020.8.11.0000 nesta 4a Câmara Cível, e do qual fui o Relator, envolvendo a mesma decisão ora em análise, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO DIAS ANTES DO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – INICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 51 DA LERF – REQUISITO OBJETIVO – TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS DADOS DOS DEVEDORES – IMPRESCINDIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo constitutiva a natureza dessa inscrição.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação de que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial, seja ela rural ou não rural, de forma organizada e regular por pelo menos dois anos anteriores ao pedido (art. 48 da LREF).
Além do preenchimento dos requisitos do art. 48 da LREF, a inicial do postulante à RJ deve observar os critérios elencados no artigo 51 da Lei 11.101/05, que são eminentemente objetivos.
Conforme arts. 1o e 5o da Recomendação no 57/2019 do CNJ, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial deve ser precedido de constatação da regularidade e completude dos documentos apresentados pela devedora e de suas reais condições de funcionamento. Além disso, caso não observados os pressupostos legais, o julgador poderá indeferir a inicial, sem convolação em falência.
A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005) e envolver o interesse de credores e da sociedade, demanda que os princípios da transparência e da publicidade guiem todos os atos realizados no processo, e cabe aos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômico-financeira e quanto à sua parte administrativa.
Assim mantenho a coerência, e, com o mesmo fundamento, defiro o efeito suspensivo neste Recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator